Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728118-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA, RICHARD SCHMALFUSS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a manifestação acostada nos autos principais em que a parte agravada demonstra sua concordância com a adjudicação do imóvel buscada nesses autos. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator